Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. COBERTURA. INVALIDEZ POR ACIDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. TABELA SUSEP. ACIDENTE DE TRABALHO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVADO.
1. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se a seguradora Ré como fornecedora de serviços de natureza securitária no mercado de consumo, e os beneficiários do contrato de seguro de vida em grupo como consumidores, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Filio-me ao entendimento deste egrégio TJDFT no sentido de que a indenização na presente hipótese deve ser calculada de forma parcial, conforme tabela contratual que fixa os percentuais de acordo com o grau de invalidez apurado em perícia, em razão de expressa previsão contratual.
3. Diante do reconhecimento do acidente de trabalho, noto que a patologia da qual sofre o autor, caracterizada pela incapacidade permanente, parcial, incompleta e de grau médio, se amolda a hipótese de cobertura de Invalidez por Acidente (IPA) e enseja a indenização securitária, nos percentuais devidamente indicados contratualmente.
4. Repele-se a alegação de ofensa ao direito à informação, quando da análise dos documentos colacionados aos autos infere-se a ciência da parte quanto a disponibilidade das Condições Gerais e do Contrato no site da FHE e nos seus Postos de Atendimento
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos recursos de apelação do autor e da ré.